Tribunal: TJMT
Processo: 1048069-71.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048069-71.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (EMBARGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), EVELYN VITORIA AMORIM DA SILVA - CPF: 046.870.621-64 (ADVOGADO), GABRIEL KAIANO CASTRO MEDEIROS - CPF: 052.257.271-58 (ADVOGADO), C M C MUZZI FISIOTERAPIA - CNPJ: 22.449.016/0001-19 (EMBARGANTE), JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 948.735.501-49 (ADVOGADO), CILENE MARIANE CAMPOS MUZZI - CPF: 025.314.441-81 (EMBARGANTE), ERIKA MELLO GUIMARAES - CPF: 010.675.721-04 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ALEGADA OMISSÃO. PRAZO PARA DEFESA EM CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos por CMC Muzzi – ME, Cilene Mariane Campos Muzzi e Erika Mello Guimarães contra acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível. O acórdão manteve a sentença que constituía como título executivo a Cédula de Crédito Bancário em razão de inadimplência contratual.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar a alegada omissão quanto ao termo inicial do prazo para apresentação de defesa após citação por edital, se antes ou após o prazo de dilação de 30 dias indicado no edital.

III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado examinou adequadamente todas as questões levantadas, esclarecendo que o prazo para defesa se iniciou no dia útil subsequente à publicação do edital, conforme entendimento consolidado.
4. Os embargos de declaração não se destinam à reanálise do julgado. O entendimento majoritário nos Tribunais Superiores é de que esses embargos só se justificam na presença de omissão, contradição ou obscuridade no decisum. A jurisprudência do STJ orienta que embargos não se prestam ao reexame da matéria já decidida, salvo em casos de erro material ou omissão que justifique alteração (REsp 1102467/RJ, REsp 726.408/DF).

IV. Dispositivo e tese
5. Embargos de Declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “A citação por edital, com prazo de dilação indicado, não altera o termo inicial do prazo para defesa, que é o primeiro dia útil subsequente à publicação do edital.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 231, 258 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1102467/RJ, Rel. Min. Massami Uyeda, Corte Especial, j. 02.05.2012; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 14.12.2009.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto
pela
CMC Muzzi – ME, Cilene Mariane Campos Muzzi e Erika Mello Guimarães
, em face do acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível, em trâmite pela Quinta Câmara de Direito Privado, do qual sou relator e cuja ementa consigna:

PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PREJUDICIAL DE NULIDADE DE SENTENÇA – AFASTA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CHEQUE ESPECIAL – CONSTITUIÇÃO EM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL
–
SENTENÇA MANTIDA – NÃO PROVIMENTO
.

O contrato de abertura de conta bancária com a contratação de cheque especial, acompanhados do demonstrativo de débito, extratos de conta bancária e faturas, constituem documentos hábeis para o ajuizamento da ação monitória, pois, deles é possível extrair os débitos e os encargos moratórios incidentes.

As Embargantes sustentam que o acórdão embargado foi omisso, já que não considerou que o prazo concedido no edital de 30 dias era de citação, e, após, somente após seria iniciado o prazo legal de 15 dias para defesa.

Asseveram que embora reconheça que o termo inicial será o dia útil seguinte ao fim da dilação assinada pelo juiz (30 dias) na citação por edital, bem como, que a publicação ocorreu em 10/10/2023, no parágrafo seguinte considerou o próximo dia útil ao da publicação do edital 11/10/2023 o início do prazo para defesa.

Salientam que o prazo que se encerrou em 29/11/2023 foi o prazo de 30 (trinta) dias assinalados no edital de citação e não para apresentação de defesa, sendo induvidoso que o prazo para apresentação de defesa teve início no dia útil seguinte,
in casu
, 30/11/2023.

Por tal razão, pugnam pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que lhe seja atribuído o efeito modificativo e sanar os vícios apontados, para anular a sentença de revelia proferida.

A Embargado apresentou sua manifestação, no id. 242672193.

Presentes as normas inscritas no Estatuto Processual Civil, que definem a disciplina ritual a que se acham submetidos os Embargos de Declaração, trago-os à consideração desta Câmara Julgadora.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, a
CMC Muzzi – ME, Cilene Mariane Campos Muzzi e Erika Mello Guimarães,
opôs o presente Recurso de Embargos de Declaração, em face do acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível, em trâmite pela Quinta Câmara de Direito Privado.

Ab initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no
decisum
embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

A Embargante sustenta que o acórdão foi omisso foi omisso, já que não considerou que o prazo concedido no edital de 30 dias era de citação, e, após, somente após seria iniciado o prazo legal de 15 dias para defesa.

Asseveram que embora reconheça que o termo inicial será o dia útil seguinte ao fim da dilação assinada pelo juiz (30 dias) na citação por edital, bem como, que a publicação ocorreu em 10/10/2023, no parágrafo seguinte considerou o próximo dia útil ao da publicação do edital 11/10/2023 o início do prazo para defesa.

Salientam que o prazo que se encerrou em 29/11/2023 foi o prazo de 30 (trinta) dias assinalados no edital de citação e não para apresentação de defesa, sendo induvidoso que o prazo para apresentação de defesa teve início no dia útil seguinte,
in casu
, 30/11/2023.

Analisando detidamente o acórdão impugnado, verifico não haver nenhuma omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, pois pontuou todas as questões trazidas ao debate, e foi claro, ao consignar os motivos pelos quais desproveu o Apelo.

O
decisum
embargado consignou, ainda, que foi omisso, já que não considerou que o prazo concedido no edital de 30 dias era de citação, e, após, somente após seria iniciado o prazo legal de 15 dias para defesa.

Asseveram que embora reconheça que o termo inicial será o dia útil seguinte ao fim da dilação assinada pelo juiz (30 dias) na citação por edital, bem como, que a publicação ocorreu em 10/10/2023, no parágrafo seguinte considerou o próximo dia útil ao da publicação do edital 11/10/2023 o início do prazo para defesa.

Salientam que o prazo que se encerrou em 29/11/2023 foi o prazo de 30 (trinta) dias assinalados no edital de citação e não para apresentação de defesa, sendo induvidoso que o prazo para apresentação de defesa teve início no dia útil seguinte,
in casu
, 30/11/2023.

Frisa-se, o prazo para defesa iniciou sua contagem em 11 de outubro de 2023 (quinta-feira), e encerrou-se em 29 de novembro de 2023 (quinta-feira). Entretanto, visualiza-se que a defesa foi ofertada no dia 22 de janeiro de 2024 (terça-feira), ou seja, após o vencimento do prazo, conforme se observa do ID. 138988676 (autos de origem).

Nessa quadra, não verifico a existência de vício capaz de modificar a decisão embargada.

Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração é que houve inconformismo do Embargante, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Anoto que os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decidida pelo Tribunal.

Sendo assim, se o Embargante discorda da decisão, deverá ingressar com o recurso adequado para modificar a decisão, e não ingressar com embargos declaratórios, cujo fundamento legal é restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Além do mais, até mesmo com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Trago à mesa a seguinte orientação do STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL –

PARADIGMA ORIUNDO DE RECURSO EM MANDADO DE

SEGURANÇA –

INVIABILIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA CONSTITUCIONAL – PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO – RECURSO REJEITADO.

1.
Os embargos de declaração só têm cabimento quando houver omissão, contradição

ou

obscuridade na decisão atacada, inclusive para fins de prequestionamento de matéria constitucional.

2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EREsp 1454482/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 06/04/2016, DJe 14/04/2016). (Destaquei)

Por fim, saliento que, para fins de prequestionamento, tem-se por inexistente a violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.

Diante de tais razões, a rejeição do Recurso de Embargos de Declaração é medida impositiva.

Ante o exposto,
REJEITA-SE
este Recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024